Tribunal: TJSP
Processo: 1064733-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA - Impagos os encargos da locação - Devida a condenação dos Requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos até a data da desocupação do imóvel - Julgamento "infra petita" (não apreciado o pedido de decretação de despejo) - Causa

Ementa:
LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA - Impagos os encargos da locação - Devida a condenação dos Requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos até a data da desocupação do imóvel - Julgamento "infra petita" (não apreciado o pedido de decretação de despejo) - Causa madura para julgamento - Possível conhecer diretamente do pedido - Inconteste que houve a desocupação do imóvel após o ajuizamento da ação - Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, em relação ao pedido de decretação de despejo - Autora (locadora) firmou com o Requerido Manoel (locatário) termo de confissão de dívida e novo contrato de locação (que não foram avençados pelos antigos fiadores e Requeridos Alberto e Vera) - Incabível atribuir responsabilidade aos Requeridos Alberto e Vera pelo inadimplemento daquelas avenças (pois não anuíram com aqueles negócios jurídicos) - Incontroverso o inadimplemento das obrigações constantes do termo de confissão de dívida e do contrato locatício pelo Requerido Manoel - Cabível a cobrança dos valores descritos naqueles contratos - Descabida a cobrança de multa por descumprimento contratual (no valor correspondente a três aluguéis), pois configura bis in idem ao ser cumulada com a multa moratória de 10% do valor do débito - RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, E PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE DESPEJO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, EM RELAÇÃO AOS REQUERIDOS ALBERTO E VERA, E PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM RELAÇÃO AO REQUERIDO MANOEL, PARA CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 35.000,00 (ORIUNDO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA) E DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO VENCIDOS NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 20 DE AGOSTO DE 2019

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064733-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MANOEL SEVERIANO SANTOS FILHO, VERA LUCIA ROQUE HENRIQUES
e ALBERTO DE SOUZA HENRIQUES, é apelada MARILVIA BRUNNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital - Foro Central - 28a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Flávia Poyares Miranda
Apelantes: Manoel Severino Santos Filho, Alberto de Souza Henriques e Vera Lúcia
Roque Henriques
Apelada: Marilivia Brunner
LOCAÇÃO
-
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO - COBRANÇA - Impagos os encargos
da locação - Devida a condenação dos Requeridos ao
pagamento dos valores inadimplidos - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao
pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos
até a data da desocupação do imóvel - Julgamento
“infra petita” (não apreciado o pedido de decretação de
despejo) - Causa madura para julgamento - Possível
conhecer diretamente do pedido - Inconteste que houve
a desocupação do imóvel após o ajuizamento da ação -
Caracterizada a perda superveniente do interesse
processual, em relação ao pedido de decretação de
despejo - Autora (locadora) firmou com o Requerido
Manoel (locatário) termo de confissão de dívida e novo
contrato de locação (que não foram avençados pelos
antigos fiadores e Requeridos Alberto e Vera) -
Incabível atribuir responsabilidade aos Requeridos
Alberto e Vera pelo inadimplemento daquelas avenças
(pois não anuíram com aqueles negócios jurídicos) -
Incontroverso
o
inadimplemento
das
obrigações
constantes do termo de confissão de dívida e do
contrato locatício pelo Requerido Manoel - Cabível a
cobrança dos valores descritos naqueles contratos -
Descabida a cobrança de multa por descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
3
contratual (no valor correspondente a três aluguéis),
pois configura bis in idem ao ser cumulada com a multa
moratória de 10% do valor do débito - RECURSO
DOS
REQUERIDOS
PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, E
PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, EM
RELAÇÃO AO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE
DESPEJO, COM FULCRO NO ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, EM
RELAÇÃO AOS REQUERIDOS ALBERTO E
VERA, E PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM
RELAÇÃO AO REQUERIDO MANOEL, PARA
CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DO VALOR
DE R$ 35.000,00 (ORIUNDO DO TERMO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA) E DOS ALUGUÉIS E
ENCARGOS DA LOCAÇÃO VENCIDOS NO
PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2019 A 20 DE
AGOSTO DE 2019
Voto no 27147
Trata-se de apelação interposta pelos Requeridos contra a
sentença de fls.192/196, prolatada pela I. Magistrada Flávia Poyares Miranda (em 12
de fevereiro de 2020), que julgou procedente a “ação de despejo c/c cobrança de
aluguéis”, para condenar os Requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos
locatícios vencidos até a data da desocupação do imóvel (com correção monetária
desde os vencimentos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora
(fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 73.058,11).
Alegam a falta de interesse processual (porque não enviada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
4
notificação premonitória), que ausente a responsabilidade dos Requeridos Alberto e
Vera pelos encargos locatícios (pois não assinaram a avença como fiadores), que
ausente especificação da correção monetária incidente sobre o valor do débito, e que
incabível a incidência de juros moratórios. Pedem o provimento do recurso, para a
extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, ou para a improcedência da ação e para a concessão do benefício da gratuidade
processual (fls.202/213).
Contrarrazões a fls.225/237.
É a síntese.
De início, anoto que o pedido de gratuidade processual
apresentado na contestação (fls.136) não foi apreciado, mas os Requeridos não
recolheram o valor relativo à Carteira de Previdência da OAB, e não foi determinado
o recolhimento da quantia, o que indica a implícita concessão do benefício da
gratuidade processual - que ora concedo expressamente.
No mais, o artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece
que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”.
Caracterizado o julgamento infra petita, porque não
apreciado o pedido de decretação do despejo, o que impõe o afastamento da sentença,
e possível conhecer diretamente do pedido1 (porque a prova apresentada é suficiente
para a apreciação da controvérsia e a causa está madura para julgamento), nos termos
do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Processo Civil.
Incontroverso que houve a desocupação do imóvel após o
ajuizamento da ação (em 20 de agosto de 2019 - fls.165), o que resulta na perda
1 “Anteriormente, na fase inicial da vigência do CPC de 1973, se a primeira instância não houvesse
apreciado o pedido, a segunda não o poderia fazer, ainda que estivessem nos autos todos os elementos
necessários, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Agora, desde que tenha condições de
julgar o mérito, o tribunal não precisa anular a sentença extintiva, e baixar os autos para que a
instância inferior o faça. Quando a causa já está madura para a apreciação do mérito, o tribunal
poderá examiná-lo desde logo, ainda que a primeira instância não o tenha feito. Não há ofensa ao
duplo grau de jurisdição, que não é exigido expressamente em nosso ordenamento jurídico”
(GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Execução, Processos
nos Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões, vol. 3, 13a ed. São Paulo: Saraiva 2020, página
359).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
5
superveniente do interesse processual e impõe a extinção do processo, quanto ao
pedido de decretação de despejo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Caracterizado o interesse processual, quanto aos demais
pleitos, pois a Lei número 8.245/91 não estipula a necessidade de prévia notificação
para o ajuizamento de ação de despejo cumulada com pedido de cobrança fundada no
inadimplemento contratual do locatário, notando-se que o artigo 57 da Lei número
8.245/91 prevê a necessidade de notificação para desocupação do imóvel (no prazo
de 30 dias) na hipótese de despejo por denúncia vazia, o que não é o caso.
Passo a apreciar o mérito recursal.
Inconteste que a firmado entre a Autora e o Requerido
Manoel o “contrato de locação” (em 17 de novembro de 2005 fls.13/18), pelo
prazo de trinta meses, com início em 21 de novembro de 2005 e término em 20 de
maio de 2008, que foi afiançado pelos Requeridos Alberto e Vera, e que se prorrogou
por prazo indeterminado.
Ao depois, a Autora firmou com o Requerido Manoel “termo
de confissão de dívida” (em 13 de fevereiro de 2019
fls.11/12), referente aos
aluguéis e encargos da locação vencidos no período de 04 de setembro de 2017 a 10
de fevereiro de 2019 (cláusula 1a
fls.11), e, posteriormente, celebrado novo
contrato locatício entre a Autora e o Requerido Manoel (em 01 de fevereiro de 2019
fls.19/26), com início em 01 de dezembro de 2019 e término em 31 de julho de
2021.
A Autora alega, na petição inicial, que inadimplida a
obrigação constante do termo de confissão de dívida no valor de R$ 35.000,00, e os
aluguéis e encargos da locação vencidos desde 01 de abril de 2019 (decorrentes do
contrato de fls.19/26), além de multa compensatória (no valor correspondente a três
aluguéis).
Os Requeridos, na contestação de fls.130/137, não impugnam
o inadimplemento (limitam-se a sustentar que “não é possível aferir a idoneidade do
débito a partir de planilhas elaboradas unilateralmente”, e que “é duvidosa a liquidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
6
dos valores pleiteados”).
Contudo, apenas a Autora e o Requerido Manoel firmaram o
termo de confissão de dívida de fls.11/12 e o contrato locatício de fls.19/26, o que
torna incabível atribuir responsabilidade aos Requeridos Alberto e Vera pelo
inadimplemento daquelas avenças (não são partes dos negócios jurídicos), notando-
se que, apesar de os Requeridos Alberto e Vera figurarem como fiadores do contrato
de fls.13/18, a concessão de moratória ao Requerido Manoel (fls.11/12), sem o
consentimento dos fiadores, traz prejuízo aos garantidores, que não anuíram às
alterações geradas na obrigação pretérita e a consequência legal é a desobrigação
da fiança em relação à dívida, nos termos do artigo 838, inciso I, do Código Civil
(“O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado, se, sem consentimento seu, o
credor conceder moratória ao devedor”).
Assim, apenas o Requerido Manoel é responsável pelo
inadimplemento do termo de confissão de dívida de fls.11/12 e do contrato locatício
de fls.19/26.
Em consequência, cabível a condenação do Requerido
Manoel ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (oriundo do inadimplemento do
termo de confissão de dívida fls.02) e dos aluguéis e encargos da locação vencidos
no período de 01 de abril de 2019 a 20 de agosto de 2019 (fls.03), e multa de 10%
(cláusula 5a e cláusula II.3
fls.12 e fls.21). O valor é acrescido de correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos
vencimentos, porque “a obrigação é positiva, líquida e a termo, a mora é ex re”
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coord. Cézar Peluso. 4. ed. rev.
e atual. Barueri, SP: Manole, 2010. p. 1336), nos termos do artigo 397 do Código
Civil (“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de
pleno direito em mora o devedor”).
Por outro lado, inexigível a multa por descumprimento
contratual (cláusula X fls.24), pois configura bis in idem ao ser cumulada com a
multa moratória de 10% do valor do débito (cláusula II.3 fls.21).
Também incabível a cobrança de “honorários advocatícios de
20% - cláusula XI.4 do contrato” (fls.03), porque a estipulação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
7
advocatícios sucumbenciais nas relações locatícias é possível apenas na hipótese em
que o locatário opta por purgar a mora quando do ajuizamento de ação de despejo por
falta de pagamento, nos termos do artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei número
8.245/91:
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis,
ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o
seguinte: (...)
II o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando,
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito
atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial,
incluídos: (...)
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por
cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição
diversa.
Portanto, porque não purgada a mora, de rigor a aplicação da
regra geral disposta no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar a sentença e para julgar extinto o processo, em relação ao pedido de
decretação de despejo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil; para julgar improcedente a ação, em relação aos Requeridos Alberto e Vera,
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas
pelos Requeridos Alberto e Vera e dos honorários advocatícios dos Requeridos
Alberto e Vera, que fixo, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da causa (a que foi atribuído o valor
de R$ 73.058,11 setenta e três mil e cinquenta e oito reais e onze centavos), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão; e parcialmente procedente, em
relação ao Requerido Manoel, para condená-lo ao pagamento do valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e dos aluguéis e encargos da locação vencidos no
período de 01 de abril de 2019 a 20 de agosto de 2019, com correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064733-85.2019.8.26.0100 -Voto no
8
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde os
vencimentos, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da Autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator